Tribunal: TJMT
Processo: 1014897-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 1014897-72.2019.8.11.0000
RECORRENTES: EDILAINE ROSALINA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS
RECORRIDOS : UMBERTO LEOPOLDO MARQUES NASCIMENTO E OUTROS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Edilaine Rosalina da Silva dos Santos e outros (ID-31277490) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-28948989):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PETIÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 995 C/C 1.019, I DO CPC E ART. 300 DO MESMO DIPLOMA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo, é imprescindível que a parte postulante demonstre de forma clara a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. A ausência de tais elementos implica no indeferimento do pedido.
No caso, verifica-se que na petição inicial do Agravo de Instrumento os Recorrente não demonstraram, de forma alguma, a presença de fatos novos que possam respaldar a mudança da decisão recorrida, de modo que não há falar em sua reforma.
Pelo contrário, na tentativa de conquistar o efeito suspensivo pretendido, revolveu com idênticos argumentos das razões do Instrumental, sem a demonstração da probabilidade do direito.
É de se concluir, nessa conjuntura, que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar o entendimento adotado na decisão atacada.” (AGRAVO INTERNO DO RAI n. 1014897-72.2019.8.11.0000, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019).
Em sede de Recurso Especial, alega violação do disposto no art. 554, §1o e artigo 561 ambos do CPC.
A parte Recorrente apresentou seu Recurso Especial para o fim de suspender a eficácia do acórdão que ratificou a decisão monocrática proferida pela eminente Relatora ao indeferir o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento n. 1014897-72.2019.8.11.0000.
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 31704485 e 31723472.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID-31463953).
As contrarrazões foram apresentadas ao recurso (ID-34527975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo Interno ratificando a decisão proferida pela Relatora que indeferiu efeito suspensivo ao Recurso Agravo de Instrumento proposto pela Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais, revigorou a decisão liminar de ID-18121979 e determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse em favor dos Agravados.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao at. 1.029, II do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III